Tribunal: TJDFT
Processo: 0701753-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701753-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUCINEA DA SILVA JACINTHO AGRAVADO: EUNICE DA SILVA AFFONSO, JAIRO FERREIRA DA SILVA D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar sobre a certidão de ID no 33162134. Brasília, DF, em 28 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator